Tribunal: TJMT
Processo: 0005063-21.2017.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005063-21.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DORIVAN VIEIRA CARVALHO - CPF: 056.921.171-93 (APELANTE), ANTONIO PAULO FIGUEIREDO REIS - CPF: 180.989.592-87 (ADVOGADO), JORSIMA RESPLANDE SOARES - CPF: 026.684.141-48 (APELANTE), ROMILDA XAVIER DA SILVA - CPF: 004.268.071-97 (VÍTIMA), Dieniffer Carla Barbosa de Aguiar (VÍTIMA), Livia Ferreira Brito (VÍTIMA), Flavia Dantas Ferreira (VÍTIMA), MARIA DAS DORES DANTAS - CPF: 442.562.641-91 (VÍTIMA), FRANCISCO ISIDIO FERREIRA - CPF: 142.286.291-72 (VÍTIMA), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 019.454.011-17 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LÍVIA FERREIRA BRITO (VÍTIMA), FLÁVIA DANTAS FERREIRA (VÍTIMA), DIENIFFER CARLA BARBOSA DE AGUIAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS –
1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARA ROUBO SIMPLES – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO USO DO ARMAMENTO (ENUNCIADO Nº. 01 DO TJMT) – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
DEMONSTRAÇÃO DE REPROVABILIDADE ACIMA DO NORMAL –REAJUSTE DO
QUANTUM
– PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

– 3.
ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA –
PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE
À CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – QUATRO CRIMES DE ROUBO –FRAÇÃO DE AUMENTO VARIA DE ACORDO COM O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS – CRITÉRIO OBJETIVO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios (Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

2.
O julgador goza de
discricionariedade na primeira fase da dosimetria da pena. A jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

3.
É entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que o aumento de pena pela continuidade delitiva de que trata o
caput
do artigo 71 do Código Penal se faz tão somente em razão do número de infrações praticadas, de sorte que, maior será o percentual de majoração quanto maior o número de delitos perpetrados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Graças que, nos autos da ação penal nº 5063-21.2017.811.0004, código 248258,
julgou parcialmente procedente a denúncia
para condenar
DORIVAN VIEIRA CARVALHO
, à pena de 08(oito) anos e 04(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de roubos circunstanciados, capitulados nos artigos 157, § 2°, II, 157,
caput
, e 157, § 2°, I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal e
JORSIMA RESPLANDE SOARES
à pena de 06(seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, § 2°, II, do Código Penal.

A defesa de
DORIVAN VIEIRA CARVALHO
postula a desclassificação do roubo majorado pelo emprego de arma para roubo simples, com relação à um dos fatos descritos na denúncia. Na dosimetria, requer a fixação da pena-base no mínimo legal em todos os crimes, e ainda a diminuição da fração no tocante a continuidade delitiva.

Nas razões recursais de
JORSIMÁ RESPLANDE SOARES
postula exclusivamente

a modificação da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento de ambos os apelos (id. 23776984).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Procurador de Justiça- Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino
é pelo desprovimento
dos recursos (id. 30615496).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1. DO RECURSO DE
DORIVAN VIEIRA CARVALHO

1.1 DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO

De início, importa esclarecer que não obstante a defesa se refira ao 4º fato descrito na denúncia, no tocante à pretensão de afastamento da majorante da arma de fogo, observa-se que o 4º fato trata de crime de roubo simples, artigo 157,
caput
, do CP, motivo pelo qual entendemos que na verdade sua irresignação nesse ponto é com relação ao 3º fato, art. 157, § 2°, I, do CP. Dito isso, passa-se ao exame do pedido defensivo.

A defesa postula, com relação ao 3° fato descrito na denúncia, art. 157, § 2°, I, do CP, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não há provas de sua efetiva utilização pelo apelante.

Contudo, denota-se dos autos, que a vítima
Dieniffer Carla Barbosa de Aguiar
, de forma coerente e categórica relatou tanto perante a autoridade policial quanto em juízo que o apelante durante a execução do roubo ameaçou ela e suas filhas com emprego de arma de fogo tipo espingarda, inclusive, chegando a apontá-la para a cabeça de suas filhas.

Confira-se:

“Dienifer: (0’3l’)
Eu estava (dando de mama para o meu fillho, minhas filhas estavam na sala assistindo, aí ele chegou, só chegou um
com a esgingarda apontada pra mim
, falando pra mim levantar rápido e que queria dinheiro.
Promotor: Chegou só uma pessoa. Dienifer: Só uma. Promotor: Depois a senhora viu o outro? Dienifer: Não cheguei a ver, porque eu ainda sai pra fora porque ele pediu para eu procurar a carteira do meu marido no carro, mas não vi ninguém. Só ele só. Ai... eu levantei rápido, até por conta das crianças que começaram a chorar, e falei “moço não tenho dinheiro aqui” —porque eu achei que meu marido tinha saído com a carteira — , e ele falou “não, pega sua bolsa, sua carteira”, eu falei que

não tinha e ele falou: “então vai procurar a carteira do seu marido no carro”. Daí eu saí e ele pegou no meu braço e falou “vai logo”, e eu com o neném no colo corri, fui lá e não achei.
Nisso ele colocou
a arma na cabeça das minhas filhas
e falou “se você ‘gritar eu mato elas”,

e elas chorando

muito.
Daí eu falei: “ não moço, não vou gritar, pode ficar tranquilo, vou entregar o que você pedir”. Saí e não achei a carteira. Quando eu voltei para a sala ele tinha achado a carteira perto da TV, pegou o dinheiro e colocou no bolso, fez a gente entrar para o banheiro (não trancou porque não tinha chave
. Promotor: Estava você e quem mais? Dieniffer: Eu, minhas duas filhas e meu bebê.
Promotor: Que idade tem suas filhas? Dieniffer: Uma tem oito, outra tem quatro aninhos e o

outro um aninho. Ele pegou e ainda revirou o quarto lá Promotor: Você viu do que ele estava? Dieniffer: Ele cstava

de luva... Promotor: falo assim em algum carro. Dieniffer:‘Em uma camionete. Promotor: Você lembra quc camionete era? Dieniffer: Era uma antiga, meio verde...azul. Ainda olhei pra fora para ver Se tinha algum cumplice mas não vi ninguém. Só vi ele mesmo. Promotor: A senhora viu se dentro da camionete se tinha alguém? Dieniffe : ninguém. (...)” (sic) (destacamos).

Nesse contexto, não obstante os argumentos articulados nas razões recursais , o pedido de exclusão da majorante não merece prosperar.

Sobre a questão vinha oscilando a jurisprudência, havendo dois pontos de vista sobre a matéria.

A posição anterior era no sentido de que, por se tratar de circunstância objetiva, a aferição da prestabilidade da arma somente se viabilizaria mediante apreensão e consequente elaboração de laudo pericial, ou mediante prova objetiva de sua utilização.

Entretanto, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência nº. 961.863/RS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime.

E, no caso vertente, a vítima afirmou categoricamente a atuação do apelante, tendo destacado a utilização de arma de fogo na ação criminosa.

Em crimes desta natureza, os relatos da vítima, ao se mostrarem seguros e coerentes, merecem ser considerados elementos de convicção de considerável importância, especialmente quando aliado por outros elementos de provas.

Nesse sentido traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

ABSOLVIÇÃO.

REEXAME

DE

MATÉRIA

FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2.

Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com

riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante

coerente, coesa

e sem

contradições,

máxime

quando corroborado pelos demais

elementos

probatórios, quais sejam

o reconhecimento

feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017) (destacamos).

Ademais, a partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta na vítima, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

Assim, considerando a pacificação da jurisprudência sobre a matéria no Superior Tribunal de Justiça, e em respeito à missão uniformizadora da referida Corte de Justiça, esta Terceira Câmara Criminal, passou a acatar o entendimento nela firmado no sentido da desnecessidade de apreensão e comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo para aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso I (atual artigo 157, § 2º-A), do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, o que se verificou na espécie.

Por sua vez, a questão foi submetida a análise da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, resultando na edição do Enunciado Orientativo nº 1. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, EXCLUINDO-SE, DE OFÍCIO, A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA, REDIMENSIONANDO-SE, TAMBÉM DE OFÍCIO, A PENA PECUNIÁRIA.A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável pelo reconhecimento das vítimas, comprovando os fatos descritos na peça acusatória.“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” [Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” [Enunciado Orientativo n. 49, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].“[...] 5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso, o trauma causado a uma das crianças que estavam presentes na senda criminosa, o qual não pode ser confundido com o abalo psicológico suportado pelas vítimas de crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, justifica a exasperação da pena pelas consequências do crime. 6. As circunstâncias concretas dos delitos indicam a necessidade de maior resposta penal, já que os crimes foram praticados por cinco agentes em concurso, que renderam dez membros de uma mesma família durante a invasão da residência, dentre eles uma mulher grávida e três crianças. Ademais, além de terem proferido ameaças de morte contra as vítimas, os agentes amedrontaram os menores, ao afirmarem que iriam cortar os seus dedos [...]” [STJ, HC 394.824/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018].“A valoração de uma mesma circunstância em duas etapas da individualização da pena configura bis in idem (STJ, 316.085/PB)” [TJMT, Ap. 71285/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015].“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado Orientativo n. 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].” (Ap 82478/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018).

Dessa forma, não há justificativa para afastar a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que não restando dúvidas sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar as vítimas.

1.2 DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

No tocante à dosimetria da pena, a defesa postula a diminuição das penas-base de todos os delitos para o mínimo legal, sob o argumento de que as fundamentações para a elevação foi inidônea e desproporcional.

Na primeira fase, o douto magistrado fundamentou a elevação das penas-bases nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) fato 1 - desfavoráveis ao apelante as circunstancias judiciais atinentes as circunstâncias elevando a pena-base em 06(seis) meses e a culpabilidade elevando a pena-base em 06 (seis) meses, o que resultou proporcionalmente na aplicação da pena-base em 05(cinco) anos de reclusão;

fato

2 - nenhuma circunstancia judicial desfavorável ao apelante, o que resultou proporcionalmente na aplicação da pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 04(quatro) anos de reclusão;

fato 3 - desfavorável ao apelante a circunstância judicial atinente as circunstâncias, elevando a pena-base em 01 (um) ano, o que resultou proporcionalmente na aplicação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão;

fato 4 - desfavoráveis ao apelante as circunstancias judiciais atinentes as circunstâncias elevando a pena-base em 06(seis) meses e a culpabilidade elevando a pena-base em 06 (seis) meses, o que resultou proporcionalmente na aplicação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão; (...)” (sic)

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

A circunstância judicial da
culpabilidade
, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, somente deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.

Diz-se que o réu agiu com culpabilidade exacerbada quando age de forma excessiva, além do necessário para a consecução do tipo almejado.

No caso, a conduta do apelante ultrapassou o ordinário do
crime de roubo no fato 1
(contra a vítima
Romilda Xavier da Silva
) e 4, porquanto não obstante seja a melhor técnica para o crime de roubo, é aceito de forma tranquila pela jurisprudência que, havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase para elevação da pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena.

No fato 1, o roubo, além de ter sido praticado
em concurso de pessoas
, houve
restrição de liberdade da vítima
.

A restrição da liberdade da vítima, restou demonstrada pela prova colhida aos autos, haja vista que a vítima
Romilda Xavier da Silva
foi trancada no banheiro da residência pelos apelantes,
por tempo juridicamente relevante, para que pudessem garantir a execução do delito e a fuga do local, e por isso
constitue por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade.

Com efeito, a culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo, o que não se verifica na espécie.

Diante disso, mantenho a
valoração negativa da culpabilidade no fato 1
.

Quanto à valoração negativa das
circunstâncias do crime
, nada a reparar, já que o apelante ingressou no interior de residência de forma sub-reptícia, o que justifica a elevação da pena-base.

No tocante ao crime de roubo,
fato 3
, o douto magistrado entendeu que as circunstâncias do crime foram mais graves do que o tipo penal descreve, em virtude de o delito ter sido praticado na presença e contra crianças, o que inclusive poderia ter sido considerado com agravante, na segunda fase de individualização da pena, mas que a critério do juiz foi negativado na primeira fase, sob os seguintes argumentos:

“(...) o delito foi perpetrado na presença de crianças, inclusive, os elementos probatórios produzidos inquisitorialmente e sobre o crivo do contraditório (...) o acusado no momento da subtração apontava a arama de fogo para a cabeça das filhas da ofendida (...).”

Portanto, a valoração das circunstâncias do crime para a elevação da pena-base no fato 3 está escorreita e devidamente fundamentada.

Por fim, no tocante ao fato 4, contra a vítima
Franscisco Isídio Ferreira
, a culpabilidade e as circunstâncias do crime também estão corretas, porquanto além de o apelante ter ingressado na residência da vítima de forma sub-reptícia, o apelante ainda restringiu a liberdade da vítima, obrigando-a levar o apelante em seu veículo até a cidade.

No tocante ao
quantum
, é certo que não há critério objetivo para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente prevista para o delito sob julgamento.

Nesse sentido, sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n.

961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Repressivo, uma vez que a pena aplicada ao paciente conduz o cumprimento da reprimenda ao regime fechado.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

No caso, verifica-se que o magistrado, para a fixação da pena-base na primeira fase, utilizou-se de critério proporcional, abaixo da média estabelecida pela jurisprudência, pois a valoração negativa de um dos vetores do artigo 59 do Código Penal autorizaria o acréscimo de em média 09 (nove) meses, considerados 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente previstas para o roubo, sendo que que o magistrado acrescentou em média 06 (seis) meses para cada circunstância, salvo no crime de roubo, fato 03, diante das peculiaridades gravíssimas do caso, qual seja, apontar a arma para a cabeça de crianças (incluindo bebê).

Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que as sanções basilares não devem ser alteradas, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena.

1.3 DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA

Por fim, a defesa postula a redução da fração aplicada à continuidade delitiva, ao fundamento de que deve ser observado o número de crimes praticados para a escolha da quantidade a ser aumentada.

No entanto, é cediço que, em tema de continuidade delitiva de que trata o caput do artigo 71 do Código Penal, a fração de exasperação da pena, da mesma forma que no concurso formal, há de ser delimitado sob as lentes de diretrizes meramente aritméticas.

Dito de outro modo, o aumento de pena pela continuidade delitiva se faz tão somente em razão do número de infrações praticadas. Não obstante tenha o

legislador condicionado a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal ao cumprimento cumulativo de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos) nele contemplados, não estabeleceu critérios a serem obedecidos à majoração da pena, estabelecendo-se que poderá ser aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Nesse contexto, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o único critério a ser levado em conta para fundamentar a dosagem do aumento de pena é o número de crimes praticados:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA.
REDUÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO DA PENA MAIS GRAVE A 1/6. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO AO CORRÉU. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 580 CPP. PEDIDO DEFERIDO.

(...) 3. A exasperação da reprimenda do crime de maior pena,
realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3.
Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

4. No caso, tratando-se de dois crimes de roubo perpetrados em continuidade delitiva, deve ser limitado o incremento da pena a 1/6. (...) (PExt no HC 549.438/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe
13/03/2020
) (destacamos).

Na espécie, em razão do reconhecimento da continuidade dos crimes de roubo narrados na denúncia [quatro crimes de roubo], imperiosa a manutenção do percentual de majoração do artigo 71 do Código Penal na proporção de 1/4 [um quarto], em sintonia com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

2. DO RECURSO DE
JORSIMÁ RESPLANDE SOARES

2.1 DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

.

Pede a defesa a fixação da pena-base do delito de roubo no mínimo legal ao argumento que os fundamentos lançados pelo sentenciante já fazem parte do tipo penal diante da grave ameaça requerida para configuração do delito de roubo.

Sem razão a defesa.

Isso porque, conforme já destacado, o magistrado considerou como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, com relação ao fato 1, sendo que peço vênia para enfatizar parte das razões declinadas na fundamentação utilizada para negar provimento ao recurso do corréu do apelante, ocasião em que ressaltou-se que a conduta do apelante ultrapassou o ordinário do
crime de roubo no fato 1
(contra a vítima
Romilda Xavier da Silva
) e 4, porquanto não obstante seja a melhor técnica para o crime de roubo, é aceito de forma tranquila pela jurisprudência que, havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase para elevação da pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena.

No fato 1, o roubo, além de ter sido praticado
em concurso de pessoas
, houve
restrição de liberdade da vítima
.

A restrição da liberdade da vítima, restou demonstrada pela prova colhida aos autos, haja vista que a vítima
Romilda Xavier da Silva
foi trancada no banheiro da residência pelos apelantes,
por tempo juridicamente relevante, para que pudessem garantir a execução do delito e a fuga do local, e por isso
constitue por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade.

Com efeito, a culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo, o que não se verifica na espécie.

Diante disso, mantenho a
valoração negativa da culpabilidade no fato 1
.

Quanto à valoração negativa das
circunstâncias do crime
, nada a reparar, já que o apelante ingressou no interior de residência de forma sub-reptícia, o que justifica a elevação da pena-base.

Assim, correto o
quantum
fixado na primeira fase da dosimetria.

Por fim, revendo as demais fases verifico que nada há para ser retificado pois está em conformidade com o sistema trifásico da aplicação da pena.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer,
nego provimento
aos recursos interpostos em favor de
DORIVAN VIEIRA CARVALHO e JORSIMÁ RESPLANDE SOARES
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020